Tribunal: TJBA
Processo: 8009592-61.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009592-61.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES Advogado(s): PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA JUSTIFICADA COM BASE EM INFORMAÇÕES OPERACIONAIS E CONDUTA SUSPEITA DOS OCUPANTES DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, prática do crime de tráfico de droga (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legalidade da abordagem policial com base em fundada suspeita, sem apontar elementos objetivos concretos; (ii) determinar se os embargos de declaração estão sendo utilizados de forma indevida com a finalidade de rediscutir o mérito da condenação já decidida na apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeitos modificativos sem que tais vícios estejam caracterizados. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a tese defensiva, afirmando que a abordagem policial foi legítima, fundada em informações operacionais sobre a circulação de veículos semelhantes envolvidos em crimes e na conduta suspeita dos ocupantes, incluindo tentativa de descarte de substância entorpecente. 5. A motivação da abordagem foi expressamente justificada com base em elementos extraídos dos autos e dos depoimentos colhidos em juízo, em especial a afirmação de testemunha ocular, policial militar, sobre ter visualizado o momento exato do arremesso da droga pelo passageiro do veículo. 6. A exigência de que tais informações operacionais estejam documentalmente demonstradas no processo não encontra respaldo legal, pois reconhecida a legitimidade da abordagem baseada em contexto situacional, relatos da equipe policial e percepção de conduta suspeita, conforme art. 244 do CPP. 7. A alegada contradição interna não se sustenta, pois o acórdão segue linha argumentativa lógica e coerente, tratando de forma suficiente a questão da abordagem, da validade da prova e da autoria, afastando expressamente a tese de ilicitude das provas por ausência de fundada suspeita. 8. A pretensão de obter efeitos infringentes com base em supostos vícios inexistentes revela tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme reiteradamente decidido pelo STJ. 9. O acórdão impugnado contém fundamentação clara, suficiente e amparada em provas válidas, inclusive reconhecendo que divergências periféricas nos relatos policiais não comprometem a robustez do conjunto probatório quando presentes outros elementos de corroboração, como o flagrante do arremesso e a apreensão da droga. 10. A inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade autoriza o julgamento de improcedência dos embargos, que não se destinam a reabrir debate sobre matérias já decididas no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A mera discordância do embargante com a conclusão do acórdão não configura omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.” “A fundada suspeita que legitima a abordagem policial pode se basear em informações operacionais e em conduta suspeita observada no momento da ação, independentemente de documentação formal nos autos.” “Divergências não substanciais entre depoimentos policiais não invalidam o conjunto probatório quando corroboradas por outros elementos de prova.” “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem são instrumento adequado para obter efeitos infringentes sem a presença de vícios previstos no art. 619 do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 803.833/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJE 26.03.2025; TJSP, Habeas Corpus Crim. 2306022-98.2022.8.26.0000, rel. Des. Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 16.02.2023. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração em Apelação n.º 8009592-61.2023.8.05.0146, tendo como embargante FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES e embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os embargos declaratórios nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84